Tribunal: TJDFT
Processo: 0720164-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O rol de cobertura mínima da ANS tem a taxatividade mitigada, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos indicados pelo médico assistente necessários e urgentes à cura do paciente.
2. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
3. Comprovada a doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, sob o argumento de estar fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS.
4. O descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pelo autor ultrapassam o mero aborrecimento. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo Juízo sentenciante - R$ 7.000,00 (sete mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos, em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora.
5. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico (TJ-DF 07515710220208070000 DF 0751571-02.2020.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 07/04/2021, 7a Turma Cível, Publicado no DJe 29/04/2021).
6. Apelação interposta pela Ré parcialmente provida. Unânime.